Tribunal: TJMT
Processo: 1011384-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011384-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA NEVES SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 028.674.041-93 (ADVOGADO), FLAVIO DONIZETE SOARES - CPF: 044.279.031-77 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MIKAELLY DOS ANTOS PASSARINI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ADRIANA NEVES SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 028.674.041-93 (IMPETRANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SUPOSTO ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E CUMPRIDA APÓS DECORRIDOS OITO ANOS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA, DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DEMONSTRAM QUE O PACIENTE DEMONSTRA DESCASO COM OS CHAMAMENTOS PROCESSUAIS POIS SE MANTEVE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO POR LONGOS ANOS – JUSTIFICADA A MANUTENÇÃOD A CUSTÓDIA PARA GARANTIR APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RESGUARDAR A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.

O decreto segregatório, para a conveniência da instrução criminal e futura aplicação da lei penal está devidamente fundamentado quando os indícios constantes dos autos demonstram que, em tese, o paciente se evadiu do distrito da culpa, logo após oferecimento e recebimento da denúncia, não deixando qualquer notícia sobre seu paradeiro. A situação de foragido, por óbvio, dificulta sobremaneira o deslinde processual, a apuração do crime e o alcance de uma eventual responsabilização penal.

Tendo em vista
que o paciente, por cerca de oito anos se manteve em lugar incerto e não sabido, não pode valer-se de sua fuga para alegar ausência de contemporaneidade do decreto segregatório, justamente porque a motivação da decisão é evitar que ele continue se furtando à ação penal que contra ele é promovida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Flávio Donizete Soares
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi surpreendido e efetivamente preso, no dia 26.3.2024. mediante o cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido pela autoridade judiciária apontada como coatora, porque ele não foi encontrado para o ato da sua citação.

Segundo a impetrante, a medida segregatória não encontra razão de ser, pois não demonstrada, efetivamente, nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo falar em receio de fuga ou tentativa de esquivar-se de suas responsabilidades, pois é o principal interessado no deslinde processual, além do que possui residência fixa, ocupação lícita, sem quaisquer antecedentes criminais.

Acrescenta que requereu a revogação da custódia perante o Juízo de origem há mais de 30 dias, e a autoridade impetrada ainda não apreciou o pedido, o que caracteriza excesso de prazo para a prestação jurisdicional, e agrava a situação de constrangimento ilegal, ressaltando que a esposa do paciente necessita de seu apoio para tratamento de saúde, pois aguarda cirurgia de transplante de rins.

Com essas considerações, em síntese, almejou a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva do paciente, ou, alternativamente, fosse determinado ao juiz singular que analise o pedido de liberdade manejado em primeira instância.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 212312158), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular menciona as fases processuais já decorridas, e ressalta os motivos e fundamentos pelos quais foi decretada a prisão preventiva do paciente, dentre os quais a inércia do próprio paciente e sua defesa, em apresentar resposta à acusação e seu endereço, e acrescenta que o pedido de revogação da custódia já foi indeferido (Id. 213057169).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus: Estupro de vulnerável majorado, em continuidade delitiva – Busca-se a concessão da medida liberatória ao requerente, sob o pretexto da ausência de fundamentação concreta e idônea do decreto constritivo cautelar, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP e das condições abonatórias ostentadas pelo insurgente, ou, alternativamente, para que seja determinado ao juízo de piso a imediata análise do pleito liberatório formulado na gênese – Liminar indeferida – O juízo a quo já apreciou a súplica liberatória formulada na respectiva instância, conforme informação consta dos judiciosos informes prestados, de sorte que o pleito alternativo se encontra superado – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de salvaguardar a aplicação da lei penal, haja vista que o suplicante permaneceu homiziado por cerca de 08 (oito) anos, contados desde o recebimento da denúncia (2016), demonstrando evidente intenção de se furtar da responsabilização criminal de seus atos, tanto que o mandado de prisão cautelar fora cumprido em cidade diversa, de sorte que, indiscutivelmente, a restituição do seu status libertatis representa risco à imposição de eventual norma penal – Precedentes TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante do risco à futura aplicação da lei penal – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Pela denegação da ordem.”

Por fim, a defesa se manifestou novamente nos autos (Id. 213419674), rebatendo os argumentos apresentados no judicioso parecer e insistindo na concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Prefacialmente
,
importante consignar que para a análise do
writ of habeas corpus

em que se discute a ilegalidade da custódia cautelar decretada pelo Juízo de origem,
é
imprescindível que a impetração venha instruída com a documentação pertinente.

Nesse passo, conforme destaquei na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, tem-se
in casu
, que o
writ
nem sequer deveria ser conhecido, sobretudo pela inércia da impetrante que nem sequer encartou a decisão que decretou a medida segregatória e tão pouco outros elementos relevantes dos autos.

No entanto, com a vinda das informações judiciais, a autoridade judiciária transcreve excertos da decisão que decretou a prisão cautelar, bem como informa que já indeferiu o pedido de revogação da prisão manejado em primeira instância, razão pela qual conheço da impetração.

Em relação ao primeiro ponto submetido à análise, não vejo que a decretação da custódia seja desmotivada ou desnecessária, pois, como elucidado pela autoridade judiciária impetrada:

“
O Réu não foi encontrado para citação nos endereços declinados pelo parquet, pelo que fora determinada a intimação por edital, devidamente realizada, ele não compareceu aos autos. Em seguida, o MP pugnou pela suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como pela prisão preventiva daquele (fls. 110/114). A defesa constituída ainda em fase policial foi intimada para se manifestar sobre o pedido do parquet, bem como para apresentar endereço do acusado, deixando o prazo transcorrer sem nenhuma manifestação.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

“Outrossim, a não localização faz dessumir clarividente intenção de subtrair-se à ação da justiça, restando autorizada a custódia cautelar na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto ACOLHO o parecer ministerial e DECRETO a prisão preventiva de FLÁVIO DONIZETE SOARES, devidamente qualificado, com fundamento nos artigos retro citados.”
(Id. 213057169).

Entendo que a custódia cautelar se justifica para garantir a aplicação da lei penal, bem como para que seja promovida a instrução criminal sem percalços.

Também conforme informado pela autoridade judiciária impetrada, o parquet ofereceu denúncia em desfavor do paciente, em 9.3.2016, a qual foi recebida e, consequentemente, determinada sua citação para apresentar resposta à acusação.

Diante de sua não localização, foi determinada sua citação pela via editalícia, bem como instada sua defesa a se manifestar nos autos. No entanto, diante da inércia, o parquet requereu a suspensão do processo e do decurso do prazo prescricional, além da decretação da prisão preventiva, o que foi acolhido pelo juiz monocrático, consoante os termos da decisão supratranscrita.

Assim pelo contexto apresentado, não prospera a alegação da impetrante de que em momento algum o paciente teve a intenção de se manter foragido ou se furtar ao devido processo legal. Ao contrário, desde o ano de 2016, ou seja, há mais de 8 anos, ele se encontrava em local incerto e não sabido, dando mostras de que pretendia se furtar da responsabilidade pela suposta conduta delituosa (estupro) a ele atribuída, pois demonstrou descaso com a acusação, mudando-se para outra localidade e deixou transcorrer
in albis
os chamamentos ao processo.

Denota-se, portanto, a imprescindibilidade da segregação provisória do paciente para a apuração dos fatos sob persecução, pois, a situação de foragido, como dito, por óbvio, dificultou sobremaneira o andamento processual.

Por outra vertente, apenas para que não fique sem registro, em relação à superveniente manifestação do outro causídico que ingressou nos autos, após a vinda do judicioso parecer, repito, não se pode desprezar que o paciente, por cerca de oito anos se manteve em lugar incerto e não sabido, razão pela qual não se pode valer de sua fuga para alegar ausência de contemporaneidade do decreto segregatório, justamente porque a motivação da decisão é evitar que ele continue se furtando à ação penal que contra ele é promovida.

Dessarte,
entendo que a manutenção do
carcer ad cautelam
é imprescindível para a devida apuração do crime e o alcance de eventual responsabilização penal.

A necessidade de assegurar a aplicação penal e a conveniência da instrução criminal,
in casu,
são cristalinas porque reiterados precedentes dos Tribunais Superiores apontam a simples evasão do distrito da culpa como motivo suficiente para manter a custódia cautelar com base nesse requisito.

Confira-se a respeito:

“(...) II. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. In casu, a segregação encontra-se suficientemente fundamentada em relação à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. III. A situação de foragido da justiça revela a intenção do paciente de frustrar a aplicação da lei penal, o que é suficiente para impedir a revogação de sua custódia preventiva. Precedentes. (...)”.
(STJ – HC 192107/TO – HC 2010/0222663-3 – 5a Turma – Relator: Ministro Gilson Dipp – Julgado em 8.11.2011).

“(...)
1. Não tendo o paciente sido encontrado para ser citado pessoalmente e não tendo atendido ao chamamento editalício, nem constituído defensor, deu causa à suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e ainda à decretação da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. 2. Comparecendo aos autos principais, foi o curso do processo retomado e o pedido de revogação da preventiva indeferido, diante da necessidade de garantir o cumprimento da lei penal e ainda em razão da gravidade concreta do crime em tese cometido – homicídio qualificado pelo motivo fútil, cometido em razão de rixa de grupos rivais. 3. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdurou por longos 11 (onze) anos, é fundamentação suficiente a embasar a ordenação e manutenção da custódia preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal, pois demonstra que o recorrente estava tentando furtar-se à ação da Justiça. (...).”
(STJ – HC 323711/DF – HC 2015/0111618-7 – Quinta Turma – Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo – Des. Convocado TJ/PE – julgado em 8.9.2015).

Por fim, tendo em vista que a autoridade impetrada mencionou que já indeferiu o pedido de revogação da custódia manejado em primeira instância, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo para a prestação jurisdicional.

A propósito, com propriedade, o pedido defensivo foi indeferido nos seguintes termos:

“O réu encontra-se em lugar incerto e não sabido desde o ano de 2016, ainda, verifica-se que o acusado foi citado por edital e não respondeu à acusação, não compareceu em juízo, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva, bem como a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Por tais razões, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada em favor do FLAVIO DONIZETE SOARES para, em consequência, mantê-lo preso preventivamente, pelas razões e fundamentos da decisão que homologou e decretou a prisão preventiva do acusado.

Em id. 152582669 foi certificado que, o acusado não apresentou a resposta à acusação.

Dessa forma, DETERMINO a intimação do pessoal do réu para, no prazo 10 (dez) dias, constituir novo advogado e apresentar resposta escrita à acusação. No ato o réu DEVERÁ ser perguntado se possui condições financeiras para constituir advogado, bem como ser cientificado que em caso de transcurso do prazo, será nomeado um advogado dativo.”
(Id. 213057169).

Convém relembrar que a segregação cautelar submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, devendo-se verificar se os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal ainda estão presentes, sobretudo quando, no curso da instrução processual, os fatos inicialmente narrados no decreto prisional apresentam contornos diversos.

Des
se modo, tendo em vista que o paciente se manteve em lugar incerto e não sabido por longos oito anos, dificultando o andamento processual, não há dizer que o fato de ele ter sido preso extinguiu a necessidade da custódia, obviamente porque a motivação e o objetivo da decretação da medida extrema é evitar que ele encontre estímulos para continuar causando embaraços à instrução criminal e se furtar à eventual responsabilidade pelo delito, em tese, perpetrado.

Evidentemente, também para que não fique sem registro, tem-se que
a prisão cautelar,
in casu
, é plenamente admitida, pois presente uma das hipóteses previstas no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, mais precisamente pela pena máxima cominada ao delito.

Ressalto ainda que, n
ão obstante os predicados pessoais do paciente
,
de acordo com o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por fim, quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Desse modo, conclui-se que, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Pelo exposto, portanto, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada no presente
writ
,
denego
a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Flávio Donizete Soares
,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024